Tribunal: TJDFT
Processo: 0749796-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0749796-10.2024.8.07.0000 RECORRENTE: FABIO CARDOSO DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTERIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. TRABALHO EXTERNO. CONTROLE FISCALIZATÓRIO. ATIVIDADE EM LOCAL INDETERMINADO. INDEFERIMENTO. I. CASO EM EXAME: 1. Cuida-se de agravo em execução penal que objetiva o reconhecimento de direito ao apenado, ora agravante, de obter autorização para realizar trabalho externo mediante monitoramento eletrônico. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A controvérsia dos autos consiste em definir se estão presentes os requisitos ao deferimento do pleito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Conquanto seja inequívoco que a atividade laborativa constitui ferramenta de imensurável valor à ressocialização e à recuperação da dignidade dos apenados, o deferimento do trabalho externo fica sempre condicionado à efetiva fiscalização pelo Juízo da execução penal. 4. Não se compatibiliza com o benefício, e por isso mesmo deve ser indeferida, a pretensão ao exercício de trabalho externo em local indeterminado, já que isso enfraqueceria tanto o poder fiscalizatório do julgador, quanto o intento ressocializador do apenado. IV. DISPOSITIVO 5. Recurso conhecido e não provido. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 37 da Lei 7.210/1984, requerendo o deferimento do benefício do trabalho externo. Assevera que a realização de serviços fora da sede da empresa não impossibilita a fiscalização do desempenho da atividade laboral, tratando-se de ônus estatal que não pode incidir em prejuízo do apenado. Afirma que a decisão combatida não apontou circunstâncias pessoais do apenado como causa de rejeição do pedido. Defende inexistir qualquer incompatibilidade entre a situação particular do apenado e os requisitos legais para o reconhecimento do direito ao trabalho externo (aptidão, responsabilidade e disciplina). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 37 da Lei 7.210/1984. Isso porque a turma julgadora, ao analisar o contexto fático-probatório dos autos, assentou : No caso dos autos, conforme relatório de mov. 97.1, a proposta de emprego ofertada ao apenado envolve a função de motorista, com atividades internas e externas, em estabelecimento comercial que trabalha com entregas de frutas e verduras, portanto, trata-se de atividade a ser exercida em locais indeterminados, o que torna inviável o controle e fiscalização pelo Juízo da execução penal. Note-se que, no desenvolvimento dessa atividade, a utilização de monitoramento eletrônico, conforme pleiteado pela defesa, seria absolutamente ineficaz, já que o trabalho exigiria que o apenado se deslocasse a inúmeros locais, o que evidentemente impediria o efetivo controle e monitoramento. Deste modo, adequada a decisão singular que, nesses termos, indeferiu o pedido de autorização ao trabalho externo (ID 68862998). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, a decisão impugnada está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: “O entendimento desta Corte Superior é assente no sentido de que: "Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a impossibilidade de fiscalização do trabalho externo pleiteado por apenado do regime semiaberto impede a autorização do benefício" (AgRg no HC n. 917.004/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 28/8/2024). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023